Tribunal: TJMT
Processo: 0023973-44.2013.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023973-44.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EULINA MARIA DA SILVA - CPF: 393.671.501-72 (APELANTE), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

CONTRATO JUNTADO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTOU QUE A ASSINATURA É AUTÊNTICA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – CONDENAÇÕES DEVIDAS -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, pois com a realização da prova pericial grafotécnica restou comprovada a relação jurídica entre as partes, vez que a assinatura aposta no instrumento contratual juntado aos autos pela requerida é autêntica e proveniente do punho da autora, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Por fim, constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do CPC.

Cabível a multa em face da interposição de embargos meramente protelatórios, nos termos do artigo 1026,§ 2o do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0023973-44.2013.8.11.0002

APELANTE: EULINA MARIA DA SILVA

APELADA:

AMERICEL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EULINA MARIA DA SILVA
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada em face de
AMERICEL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial, e, pelo princípio da sucumbência, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o e art. 98, § 2o), com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3o). Condenou, ainda, a parte autora, ex officio, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81).

Por entender caracterizado o caráter meramente protelatório dos Embargos, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, que deverá ser revertida em favor do Réu.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
impugna a dívida negativada, e deve a empresa comprovar que sua origem teria sido legitima e que o débito é devido
” (sic).

Assevera que “
resta evidente que a apelante não tomou conhecimento do suposto débito que gerou a restrição creditícia apontada e que as faturas apresentadas não fazem menção ao suposto contrato apontado no extrato de negativação, por isso, requer a reforma da sentença
,
ante a ausência de provas que remetam ao valor e contrato negativado” (sic).

Alega que “
embora a prévia notificação ao consumidor acerca da negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito configure responsabilidade da administradora do banco de dados (Súmula 359 do STJ), incumbe à instituição credora o ônus de provar a ocorrência da efetiva notificação” (sic).

Menciona que “
a prestação jurisdicional deixou de ser prestada ao jurisdicionado, uma vez que não houve o arbitramento dos danos morais pela restrição indevida realizada pela empresa. Ademais, a empresa apresenta documento do seu banco de dados sem mencionar a origem do valor negativado, e tão simplesmente de forma genérica vem informar sobre a existência de valores devidos” (sic).

Afiança que “
o consumidor não pode ser prejudicado pela atuação negligente da apelada, cabe a ela atuar com diligência, é inconcebível tentar transferir o risco da atividade a apelante, sujeito vulnerável na relação consumerista” (sic).

Enfatiza que “
é fato que a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar” (sic).

Também sustenta que
“o valor indenizatório deve ser fixado em importância que implique em desestímulo à conduta realizada pela ofensora, de modo a puni-la e, ao mesmo tempo, compensar a vítima pelo mal sofrido” (sic).

Ainda, afirma que “
não há que se falar em multa pela litigância de má-fé, vez que não houve a comprovação da má-fé” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença proferida, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito e arbitrar o quantum indenizatório para no

mínimo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor este, razoável e proporcional aos consabidos danos morais padecidos em face da inclusão indevida no rol dos maus pagadores, anulando os contrato objeto dos autos, e consequente nulidade da perícia realizada.

Subsidiariamente, caso seja mantida a improcedência da ação, que seja desconsiderada a multa por litigância de má fé, custas e honorários advocatícios, bem como a multa imposta nos autos após a apresentação dos Embargos de Declaração, em face da ausência da comprovação da má-fé, além do que, a apelante é beneficiária da justiça gratuita e tal condenação poderia vir a prejudicar o seu próprio sustento e de sua família, requerendo, ao final, a condenação da apelada em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) (Id. 214923691).

Contrarrazões ofertadas no Id. 214923700.

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 215511653.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
EULINA MARIA DA SILVA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, em desfavor de
CLARO S/A
, alegando, em síntese, que foi surpreendida com uma restrição de crédito em seu nome, no valor de R$ 137,21 (cento e trinta e sete reais e vinte e um centavos), lançada pela parte requerida.

Afirma ser indevido o apontamento por não possuir relação jurídica com a requerida passível de existir débitos, razão pela qual, requereu a concessão de tutela antecipada para baixa da restrição e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Citada, a parte requerida apresentou defesa, alegando regularidade no apontamento do débito, requerendo a inexistência de dano moral, e por conseguinte, a improcedência dos pedidos.

Após verificar a impossibilidade de julgamento antecipado, a magistrada a quo determinou a realização da perícia grafotécnica, ao passo que o laudo pericial grafotécnico foi juntado no Id. no 70383093 (pág. 1)

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Condenou, ainda, a parte autora, ex officio, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81), e por entender o caráter meramente protelatório dos Embargos, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, que deverá ser revertida em favor da parte requerida.

Inconformada com os contornos da sentença, insurge-se a parte apelante pugnando pela reforma
in totum
da sentença com a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Sabe-se que trata a demanda de declaratória de inexistência de debito c/c danos morais, visando discutir a legalidade de cobrança e negativação indevida no valor de R$ 137,21 (cento e trinta e sete reais e vinte e um centavos).

É fato incontroverso que a parte autora/apelante teve seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito, no valor de R$ 137,21 (cento e trinta e sete reais e vinte e um centavos), conforme Id. 214923652 – pág. 35, sendo que a mesma alega que desconhece qualquer relação jurídica com a parte requerida, alegando ser vítima de fraude.

C
omo se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete a autora provar o fato constitutivo de seu direito e a requerida a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, as provas apresentadas pela requerida/apelada demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, juntando, para tanto, o
“Termo de Adesão de Pessoa Física, para Planos de Serviço Pós-pago – SMP”
(Id. 214923652 – pág. 73), bem como a fatura no valor de R$ 137,21 (cento e trinta e sete reais e vinte e um centavos) anexada no Id. 214923652 – pág. 107, o que ensejou o débito inserido no SPC, em razão da inadimplência.

Assim, as provas apresentadas pelo recorrido demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, bem como a origem do
débito
.

Diante da parte autora discordar da assinatura aposta no contrato juntado pela requerida/apelada, foi requerida a perícia grafotécnica, para aferir se a assinatura aposta no documento é de próprio punho da apelante, o que fora deferido pelo juízo.

Nesse ponto, a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que a assinatura partiu do punho da requerente, conforme conclusão do Sr. Perito no Id n° 214923664 - pág. 35,
in verbis:

“A assinatura lançada no documento objeto da lide denominado “Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos de Serviço Póspagos - SMP”, acostada cópia em ID Num. 70292957 - Pág. 1, atribuída à Sra. Eulina Maria da Silva, emanou de seu punho escritor,
tratando-se de assinatura AUTÊNTICA”.

Comprovada a contratação válida, é legítima a negativação do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, vez que débito é existente e a inadimplência enseja a restrição.

A perícia grafotécnica constituiu prova suficiente para embasar a rejeição da pretensão da autora, e, para rejeitar, inclusive, a alegação de existência de fraude na contratação e, por conseguinte, a declaração de nulidade da contratação, quando constata a autenticidade da assinatura exarada pela autora/apelante no instrumento contratual, possuindo semelhança em todas as características individuais das assinaturas da requerente, quando considerados os documentos pessoais trazidos em sua exordial (Id. 214923652 – pag.77).

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRESTIMO PESSOAL - CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA –
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EXARADA NO CONTRATO - FRAUDE NÃO EVIDENCIADA
– TESE RECURSAL RESUMIDA À MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS EM PRIMEIRO GRAU – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RATIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – –
NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas. A pericia grafotécnica constituiu prova suficiente para embasar a rejeição da pretensão da autora, e, para rejeitar, inclusive, a alegação de existência de fraude na contratação e, por conseguinte, a declaração de nulidade da contratação, quando constata a autenticidade da assinatura exarada pela autora/apelante no instrumento contratual, sendo convergentes e possuindo semelhança em todas as características individuais das assinaturas da requerente, quando considerados os documentos pessoais trazidos em sua exordial.
Se restou comprovado fato impeditivo do direito alegado pela apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados em sua conta corrente, a improcedente do pedido é medida que se impõe, e, por conseguinte, o desprovimento do apelo. Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito.(TJ-MT 00437766120118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Pelo que se denota dos autos, restou comprovado fato impeditivo do direito alegado pela parte autora/apelante, o que afasta a pretensão autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois a requerida comprovou a contratação, confirmada pela perícia grafotécnica, afastando a alegação de possível fraude, logo, restou confirmada a legitimidade das cobranças e a negativação é mero exercício regular do direito da parte requerida, não havendo que falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA DEVIDA
–

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O banco requerido comprovou a existência de fato extintivo do direito do autor ( CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do débito, pois demonstrou a existência da relação jurídica, havendo legalidade suficiente capaz de embasar o débito e a consequente negativação do nome da autora/apelada. 2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida”
(TJ-MT - AC: 10023878620198110045, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023).

Por fim, no tocante à multa por litigância de má-fé, que encontra previsão nos artigos 80 e 81 do CPC, bem como a multa imposta nos autos após a apresentação dos Embargos de Declaração, da mesma forma tenho que não merece quaisquer reparos, o que faço simplesmente pelo fato de que desde o ajuizamento da presente ação a parte autora, ora apelante, afirmou – infundadamente – que não possui nenhuma relação jurídica com a parte requerida e foi vítima de fraude.

Neste sentido, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela parte autora apelante, o que configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA - AUSÊNCIA DE DANO MORAL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Assim, ficou evidenciada a má-fé da agravante, pois falseou a verdade dos fatos para tentar obter proveito financeiro com a inexigibilidade do débito e indenização a título de dano moral, o que impõe a manutenção da multa por litigância de má-fé”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015221-80.2020.8.11.0015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS DATOS – MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC”.
(TJ-MT - AC: 10456337620218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)
.

Ademais, cabível a multa em face da interposição dos embargos meramente protelatórios, não havendo reparos também nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, restando suspensa sua exigibilidade, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024